Tribunal: TJMT
Processo: 1003328-64.2021.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO (DUAS VEZES) PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICUTOU A DEFESA DAS VÍTIMAS, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) POR MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DAS VÍTIMAS, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. POSTULADA A DESPRONÚNCIA DO RECORRENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DOS CRIMES E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2. PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 3. ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE EM RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA – VIS ATTRACTIVA EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS. 4. RECURSO DESPROVIDO.
1. Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e nos indícios de autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho do Tribunal do Júri, juízo natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada na Constituição Federal.
2. A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, d, da Constituição Federal.
3. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão da vis attractiva.
4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003328-64.2021.8.11.0013
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Corrupção de Menores, Homicídio qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 061.330.211-79 (RECORRENTE), PAMELA MORINIGO DE SOUZA - CPF: 039.556.831-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Sabrina Bianca Mariano Martins (ASSISTENTE), Márcia Cristina Vieira Campos (ASSISTENTE), Airton Caboclo da Silva (ASSISTENTE), Ivani Gomes Nogueira Santos (ASSISTENTE), Claudinei Santiago Oliveira (ASSISTENTE), Paulo Scorse (ASSISTENTE), KARLOS WINICIUS DA SILVA - CPF: 005.537.702-50 (ASSISTENTE), CHARLES MERCLY PEDROSA (ASSISTENTE), LUCA MATHEUS CAMPOS (VÍTIMA), MARIA LUZIA LACERDA LOPES (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE NOGUEIRA DOS SANTOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE M
ATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIANO FELIX OLIVEIRA - CPF: 057.078.371-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AQUINO SANTIAGO - CPF: 061.334.381-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDERSON QUEIROZ ANTONIO - CPF: 067.128.161-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATAS JÚNIOR FERNANDES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DIEMERSON SILVA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(DUAS VEZES)
PELO MOTIVO FÚTIL E
EMPREGO
DE RECURSO QUE DIFICUTOU A DEFESA DA
S
VÍTIMA
S
, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA VÍTIMA, TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TRÊS VEZES) POR MOT
IVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU DEFESA DA
S
VÍTIMA
S
, CORRUPÇÃO DE MENORES E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA
.

IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
POSTULADA
A DESPRONÚNCIA
DO RECORRENTE
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA MATERIAL DO
S
CRIME
S
E INDÍCIOS
SUFICIENTES
DE AUTORIA DEMONSTRADOS.
MERO JU
Í
ZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. APLICAÇÃO DO AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. 2.
PLEITO VISANDO O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE
.
PRESENÇA DE
ELEMENTOS
QUE INDICAM A PERTINÊNCIA DAS REFERIDAS CAUSAS QUALITATIVAS
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.

3. ABSOLVIÇÃO
DO RECORRENTE
EM
RELAÇÃO AOS CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENOR E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. INACOLHIMENTO. RECONHECIDA A COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA O JULGAMENTO DO
S
CRIME
S
DOLOSO
S
CONTRA A VIDA –
VIS AT
T
RACTIVA
EM RELAÇÃO AOS CRIMES CONEXOS
. 4.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a pronúncia do recorrente, porquanto, na espécie, estão presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal, consubstanciados na comprovação da materialidade delitiva e nos indícios de
autoria, tendo em vista que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Dessa forma, eventuais dúvidas devem ser submetidas ao crivo do Conselho do Tribunal do Júri, juízo
natural da causa, a quem compete o julgamento dos crimes contra a vida em decorrência da previsão constitucional consagrada
na
Constituição Federal.

2.
A exclusão de qualificadora do delito de homicídio somente é permitida quando for manifestamente improcedente. Ademais, impõe-se ressaltar que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência da referida causa modificadora de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

3.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento do crime doloso contra a vida, incumbirá aos seus membros o julgamento do delito conexo, em razão
da

vis
at
t
ra
c
tiva
.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Matheus Pereira Lopes
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
1003328-64.2021.8.11.0013
, pronunciando-o pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil e
emprego
de recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s Luca Mateus Campo da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos
(duas vezes);
tentativa de homicídio
qualificado pelo motivo fútil
e recurso que dificultou
a
defesa da vítima
Maria Luiza Lacerda Lopes
; tentativa de homicídio qualificado pelo motivo torpe e recurso que dificultou
a
def
esa da
s
vítima
s

Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Cunha Azevedo e Karlos Vinicius da Silva
(três vezes
); associação criminosa
e

corrupção de menores
(
arts
. 121, § 2
o
, II e IV; 121, § 2
o
, II e IV c/c
art.
14, II
;

arts.
121, § 2
o
, I e IV c/c 14, II
;
288, parágrafo únic
o,
do Código Penal
e
art. 244-B, caput, da Lei 8.069/90)
.

O recorrente, nas razões que se encontram no ID 1
85582479
,
postula
: (i) a reforma
da
aludida decisão
para o fim de
despronunci
á-lo
, ao argumento de que
não há elementos
de convicção
suficientes
que comprove a
autoria
d
os crimes imputados
à sua pessoa
; (
ii
) subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras d
o

motivo torpe,
motivo fútil e recurso que
dificultou
a defesa da vítima; e
, por fim,
(
iii
)

sua absolvição em relação aos crimes
de corrupção de menores e associação criminosa,
sob a alegação de insuficiência de provas acerca do envolvimento de adolescente nos fatos, bem como de intenção de reunir-se com um determinado grupo para a prática de ações criminosas
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID 185582484, rebate as
teses
do recorrente, requerendo o desprovimento do

presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID 1
85582485
,
a
magistrad
a
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer que se vê no ID 1
87007666
, manifesta-se pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia
, que está no ID 1
85585817
, narra os fatos desta forma:

[...]
1 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CONSUMADO) - vítimas Luca Mateus Campos da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/M
T,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e
Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de idade), em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, mataram
as vítimas Luca Mateus Campos da Silva e Luan Henrique Nogueira dos Santos.

2 – DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítima Maria Luiza Lacerda Lopes

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e
Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/ MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e
Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de idade), em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o uso de armas de fogo, com motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, tentaram matar
a vítima Maria Luiza Lacerda Lopes
, não alcançando seus intentos por circunstâncias alheias às suas vontades.

3 - DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (TENTADO) - vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”

No dia 23 de maio de 2020, por volta de 21h00, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/ MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e
Diemerson
Silva dos Santos
, bem como o inimputável
Jadir Tomé da Silva
(menor de idade), em concurso de pessoas, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, com o uso de armas de fogo, com motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, tentaram matar
as vítimas Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”
, não alcançando seus intentos homicidas por circunstâncias alheias às suas vontades.

4 – DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR

Consta, ainda, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, na Avenida Mato Grosso, n.o 258, Bairro Vila Guaporé, Pontes e Lacerda/MT, nesta cidade e Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
os denunciados Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, Matheus Pereira Lopes e
Diemerson
Silva dos Santos
, com consciência e vontade, corromperam ou facilitaram a corrupção do menor
Jadir Tomé da Silva
(17 anos de idade), induzindo-o à prática dos crimes de homicídios (tentado e consumado).

5 - DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do inquérito policial que as vítimas
Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3/Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”
são integrante ou simpatizantes da organização criminosa denominada “Primeiro Comando da Capital”, sendo que no dia dos fatos, estavam confraternizando entre amigos na residência de
Luca Mateus Campos da Silva, vulgo “
Mateusinho
”
, onde fariam um churrasco.

Já os denunciados
Luciano Felix Oliveira, vulgo “Lulu/
Neguim
”, Renato Aquino Santiago, vulgo “
Jhow
/
Jhowzinho
”,
Wenderson
Queiroz Antônio, vulgo “Polenta”, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira, vulgo “Paraguai”, Matheus Pereira Lopes, vulgo “Orelha” e
Diemerson
Silva dos Santos, vulgo “
Bugão
”
, bem como adolescente Jadir Tomé da Silva são integrantes da organização criminosa denominada “Comando Vermelho”.

Acontece que as facções criminosas travaram uma rivalidade entre si. A guerra entre as facções iniciou-se quando os membros do “PCC” praticaram o delito de roubo majorado no dia 19/05/2020 de dois veículos automotores da vítima Admir Venancio Alvares, no Bairro Morada da Serra, área
entitulada
no submundo do crime como sendo de domínio da organização criminosa “CV”.

Os denunciados, como forma de retaliação - pois no entender deles, a facção rival invadiu o território do “CV” para praticar o crime patrimonial -, planejaram e
coluíram
com a morte dos membros da facção rival e quem estivessem em companhia dos mesmos.

Assim, no dia dos fatos, com o prévio conhecimento de que alguns integrantes da gangue rival estavam reunidos,
Matheus, vulgo “Orelha”
e
Wenderson
, vulgo “Polenta”
, passaram a observar a movimentação da casa, a fim de repassar informações aos comparsas, haja vista a distribuição de tarefas entre os denunciados. Inclusive,
Wenderson
, vulgo “Polenta”
chegou a entrar e permaneceu na residência por alguns instantes, com o intuito de colher mais informações e saber quais integrantes do “PCC” estariam presentes e que logo sofreriam um atentado.

Assim sendo, os denunciados
Luciano, vulgo “Lulu/
Neguim
”, Renato Aquino, vulgo “
Jhow
/
Jhowzinho
”,
Wenderson
, vulgo “Polenta”, Jonatas Júnior, vulgo “Paraguai”, Matheus, vulgo “Orelha” e
Diemerson
, vulgo “
Bugão
”
, bem como o adolescente Jadir Tomé da Silva, previamente ajustados, em unidade de desígnios e em cooperação de condutas, dirigiram-se à residência da vítima
Luca Mateus
com propósito de matar
Marcelo Henrique, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano, vulgo “G3”, Karlos Vinicius, vulgo “
Débi
” e Jean Lucas José Gomes de Souza, vulgo “Japão”
, sendo que este último não estava no local dos fatos, e quem estivessem na companhia destes.

Na ocasião, os denunciados chegaram, inesperadamente, na residência e surpreenderam as vítimas com diversos tiros em suas direções, dos quais, em primeiro momento, atingiram a
vítima Luca Mateus, vulgo “
Mateusinho
”
, na cabeça, no tronco e no braço, totalizando 9 (nove) perfurações, causando ferimentos que foram causas suficientes de sua morte (lesão cerebral).

A vítima
Luan Henrique
, por sua vez, correu para o interior da residência, mas os denunciados o alcançaram e o alvejaram
com 2 (dois) disparos. Luan foi socorrido e submetido a procedimento cirúrgico, mas não resistiu aos ferimentos e acabou falecendo dias depois.

Do mesmo modo, a vítima
Maria Luiza Lacerda Lopes
também correu para o interior da residência, mas se deparou com
Luciano Felix Oliveira
, o qual efetuou um disparo de arma de fogo em sua perna.

Ato contínuo, a vítima
Maria Luiza
caiu ao solo, e
Renato Aquino Santiago
se aproximou e disse que iria matá-la e continuou efetuando vários disparos contra
Maria Luiza
, acertando-lhe os braços e região glútea, a qual somente não morreu porque não foi atingida em região
vita
e foi socorrida logo em seguida.

Ressai dos autos, ainda, que
Luciano Felix, vulgo “Lulu/
Neguim
”
, tentou matar
Marcelo Henrique, vulgo “
Panguão
”
, efetuando disparo com a arma de fogo em sua direção, mas errou o tiro, dando chance à vítima para se evadir do local.

Outrossim, o denunciado
Diemerson
, vulgo “
Bugão
”
, chegou no recinto efetuando disparos, inclusive tentou matar
Carlos Juliano, vulgo “G3”
, com disparo de arma de fogo, mas errou o alvo. Na ocasião a vítima
Carlos Juliano, vulgo “G3”
, conseguiu correr e se esconder atrás da porta de um dos quartos, e não foi encontrado pelos increpados, evitando, assim, a sua morte. Na ocasião, a vítima escutou
Diemerson
dizer “eu quero G3 e Japão, cadê eles?”.

Ademais, o outro principal alvo dos denunciados,
Karlos Vinicius, vulgo “
Débi
”
, bem como Simone Mariano Martins, que também participava do churrasco, conseguiram fugir do local ilesos.

Já Sabrina Bianca Mariano Martins e seus filhos menores, bem como Claudinei Santiago Oliveira se abrigaram no banheiro da residência e não foram atingidos pelos disparos.

O crime foi praticado por
motivo torpe
, vez que os denunciados decidiram matar as vítimas
Marcelo Henrique Faria Valim, vulgo “
Panguão
”, Carlos Juliano Cunha Azevedo, vulgo “G3, Carlinhos” e Karlos Vinicius da Silva, vulgo “
Débi
”
, em razão da rivalidade entre as facções criminosas. Por sua vez, em relação às vítimas
Luan Henrique, Luca Mateus e Maria Luiza Lacerda Lopes
, a
motivação foi fútil
, haja vista que os denunciados decidiram matá-los pelo simples fato deles estarem em companhia de daqueles.

Não há dúvida, também, que os denunciados se utilizaram de
recurso que dificultou a defesa das vítimas
, vez que os denunciados invadiram a residência atirando de forma rápida e de inopino, estando, ainda, as vítimas desarmadas e
desprevinidas
.

Em razão das práticas delituosas em questão, extrai-se que
Luciano Felix Oliveira, Renato Aquino Santiago,
Wenderson
Queiroz Antônio, Jonatas Júnior Fernandes de Oliveira,
Matheus Pereira Lopes e
Diemerson
Silva dos Santos
corromperam do adolescente
Jadir Tomé da Silva
, com eles praticando os delitos de homicídios.
[...]

Destaques no original

Como é cediço a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Além disso, não se pode olvidar que nos processos de competência do Tribunal do Júri, existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis

e o
judicium causae
. A primeira tem início com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia; começando, a partir de então, a segunda que tem a sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Dessa forma, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente do que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
um dos autores do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do
Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

No caso em apreciação, a materialidade do
s

dois
crime
s
de homicídio qualificado
e
das três
tentativas de homicídio qualificado
narrado
s
na denúncia está comprovada e sequer foi objeto de impugnação recursal.

E, no que diz respeito aos indícios suficientes de autoria, verifica-se que, a despeito da negativa sustentada pelo recorrente
n
a oportunidade em que foi ouvido, o elenco
probatório produzido reúne indicativos que o implica
m
como possível coautor dos crimes contr
a a vida narrados na denúncia, conforme se infere destes trechos
dos
depoimentos
das vítimas e das testemunhas
sobreviventes
prestados
na
fase administrativa:

[...] QUE no dia 23/0
5/2020, por volta das 20:00 horas foi a pé na casa de MATEUS CAMPOS vulgo “MATEUZINHO”, onde combinamos de fazer um churrasco e bebe cerveja, que que “MATEUZINHO” não é faccionado, que
ao chegar estava “MATEUZINHO”, SABRINA esposa dele, os filhos deles, estava DINEI esposo de SIMONE irmã de SABRINA, depois chegou CARLOS JULIANO, logo em seguida chegaram CALOS
VINICIUS, MARIA LUIZA e LUAN HENRIQUE, que estávamos conversando na área da entrada da casa dele, que MATEUS estava temperando a carne, que não chegou a ver a pessoa de WANDERSON QUEIROZ vulgo
“POLENTA” na casa nesse dia; QUE por volta das 21:30 horas enquanto estávamos conversando na área da casa, de repente escutou vários disparos de arma de fogo, que conseguiu arrombar uma porta da casa que também dá acesso para a rua
, pois a casa é de esquina, que a casa não tem cerca, nem muros; QUE não sabe dizer quantas pessoas chegaram na casa atirando, que não escutou eles falando nada, que apenas arrombou a casa, fugiu, pulo
u o muro do vizinho e se escondeu; QUE depois ficou sabendo que tinham matado MATEUS, baleado LUAN e a MARIA; QUE acredita que as pessoas que fizeram isso tenha sido a pessoa de LU
CIANO vulgo “LULU” que é faccionado do “CV”, por que cerca de uns 20 (vinte) dias atrás LUCIANO e SILVANO tinha batido em LUAN HENRIQUE deixando machucado no rosto dele,
que não sabe por que ele tenha batido em LUAN HENRIQUE, que depois do acontecido o declarante conversou com WANDERSON QUEIROZ vulgo “POLENTA”, ele disse que tinha sido a pessoa de “LULU” e outros caras que foram
na casa de MATEUS e efetuaram os disparos e mataram “MATEUZINHO” e baleou os outros,
que “POLENTA” disse que o MATEUS PEREIRA LOPES, que ele f
a
lou outro rapaz mas não sabe diz
er o nome dele, “MAS QUE É UM NEGUINHO QUE FICA NA V
I
LA OLÍMPICA VENDENDO DROGA”, que acredita que não seja rixa de facção e sim por que eles “LULU”, “SILVANO
” e MATEUS PEREIRA LOPES gostam de mandar em todo mundo e decidiram chegar atirando e matar todo mundo
[...].
(
Trechos do d
epoimento
prestado
na
fase
administrativa

pela

vítima
Marcelo Henrique Faria Va
lim, ID 185585778, p. 20-21
)

[...] QUE o roubo do caminhão caçamba e do
GM/Onix foi realizado no bairro Morada da Serra em Pontes e Lacerda
; QUE o referido bairro é comandado pela facção criminosa COMANDO VERMELHO (CV) e o DEPOENTE, MAX WILLIAN, JEAN LUCAS (vulgo JAPÃO), KARLOS VINICIUS (vulgo DÉBI) e
MARCELO HENRIQUE (vulgo PANGON) são integrantes da facção criminosa rival, denominada PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL; QUE o DEPOENTE, JEAN LUCAS (vulgo JAPÃO) e MARCELO HENRIQUE (vulgo
PANGON) são
batizados no PCC, enquanto KARLOS WINICIUS (vulgo DÉBI) e MAX WILLIAN são apenas PRIMOS LEAIS ou COMPANHEIROS LEAIS;

[...]

QUE o fato do DEPOENTE e seus “parças” terem metida a fita do roubo no bairro Morada da Serra, de domínio do COMANDO VERMELHO deixou seus faccionados irados; QUE então o COMANDO VERM
ELHO iniciou uma caçada aos membros
do PCC; QUE o duplo homicídio de LUCA MATHEUS (vulgo MATHEUZINHO) e LUAN HENRIQUE (vulgo LUANZINHO) são consequência
s diretas do roubo que o DEPOENTE e seus “parças” fizeram no bairro Morada da Serra; QUE
quem arquitetou
as execuções foram LUC
IANO OLIVEIRA (vulgo LULU), WENDERSON QUEIROZ (vulgo POLENTA) e JONATAS JÚNIOR (vulgo PARAGUAI); QUE participara diretamente das
execuções LUCIANO OLIVEIRA (vulgo LULU), RENATO AQUINO SANTIAGO (vulgo JHOW), JADIR TOMÉ DA SILVA, MATEUS PEREIRA LOPES (vulgo ORELHA) e DI
EMERSON SILVA DOS SANTOS (vulgo BUGÃO)
; [...]
.

(
Trechos dos
depoimento s prestados na fase administrativa da vítima
Carlos Juliano Cunha Azevedo, ID 185585780, p. 68-71)

[...]
QUE disse já ter prestado declaração nesta delegacia de polícia no dia 01 de setembro de 2020 e, na ocasião, omitiu algumas informações por medo de represália do
s
criminosos
;
[...]

QUE,
dentre os atiradores que estiveram na casa, a declarante anda reconhece a pessoa de MATHEUS PEREIRA LOPES como um deles
; QUE mostradas as fotografias de JADIR TOMÉ DA SILVA,
VINÍCIUS MATHEUS ALFONSO PEREIRA e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS
, a declarante disse que não os viu na casa porque depois que levou os tiros ficou desacordada; QUE já ouviu comentários de que LUCIANO OLIVEIRA (vulgo LULU) é membro da f
acção criminosa denominada de COMANDO
VERMELHO; QUE sábado, dia 12 de setembro de 2020, por volta das 19h00min, um VW/Gol, de cor preta, passou na frente de sua casa, e o conduto do veículo mostrou uma arma de fogo curta para ameaçar a declar
ante, QUE acredita que foi ameaçada por um dos criminosos porque, muito provavelmente, eles descobriram que a declarante esteve na delegacia prestando declaração no dia 01 de setem
bro de 2020; QUE não mencionou os nomes das atiradores que viu na casa de MATHEUZINHO no dia do crime porque teme pela sua vida e pela vida de sua família; QUE mora no bairro M
orada da Serra; QUE a mãe da declarante pediu a palavra para demonstrar a sua irresignação com o ocorrido e temor pela vida da filha com os dizeres “QUE POR MIM ELA NÃO ESTARIA AQUI PRESTANDO DEPOI
MENTO PORQUE OS DOIS JÁ MORRERAM E NÃO VÃO VOLTAR, QUE OS CRIMINOSOS QUE FIZERAM
ISSO PODEM SER PRESOS, MAS LOGO ESTARÃO NAS RUAS E PODEM VOLTAR ATRÁS DELA, QUE NÃO PRECISA NEM ESPERAR
SEREM SOLTOS, POIS COM CERTEZA TEM ALGUÉM POR TRÁS PARA FAZER O SERVIÇO PARA ELES, QUE QUANDO ELES BEM ENTENDER ELES FAZEM O QUE ELES
QUEREM, BASTA ELES QUERER PARA ARROMBAR A SUA PORTA,ESTOURAR O TELHADO DE SUA CASA E ACABAR COM VOCÊ”
[...].

(
Trechos do
depoimento
prestado na
fase de inquérito policial
pela
testemunha Alpha
,

t
estemunha
p
reserv
ada
, ID 18558578
1
, p.
1
-
2
)

[...] QUE, sobre o DUPLO HOMICÍDIO, não esteva no local, mas recebeu informações de que as pessoas que participaram foram, WENDERSON QUEIROZ
vulgo “POLENTA”, quem arquitetou juntamente com JHONATAN JUNIOR vulgo “PARAGUAIO”, que estiveram na execução as pessoas de LUCIANO OLIVEIRA vulgo “LULU”, RENATO
AQUINO SANTIAGO vulgo “JOW”, JADIR TOMÉ DA SILVA, MATEUS PEREIRA LOPES e DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo “BUGÃO”, que desconhece a participação de VINICIUS MATEUS AFONSO
PEREIRA vulgo “CHAPÉU”

[...]
.

(
Trechos do
depoimento
prestado na
fase de inquérito policial
pela
testemunha Jean Lucas José Gomes de So
uza
, ID 185585781, p. 53-55)

[...]
QUE no dia 23/05/2020, no período noturno combinamos de fazer um churrasco na casa de LUCAS MATEUS, amigo nosso, que na casa estava, o DEPOENTE, LUCA MATEUS, SABRINA, LUAN HENRIQUE, C
ARLOS JULIANO, KARLOS WINICIUS, MARIA LUIZA, DINEI e SIMONE (esposa de
dinei
e irmã de
sabrina
), por volta das 20:00 horas, LUCA MATEUS estava temperando a carne, chegaram as pe
ssoas de LUCIANO DE OLIVEIRA vulgo “LULU”, DIEMERSON SILVA DOS SANTOS vulgo “BUGÃO”, com armas de fogo, atirando, que “LULU” atirou do depoente, mas errou o tiro, afirma
que saiu correndo, DIEMERSON chegou atirando em todo mundo, inclusive, viu quando ele disparou contra CARLOS JULIANO, errando o tiro também, que viu quando RENATO AQUINO SANTIAGO
vulgo “JHOW” atirou em MARIA LUIZA, e
m seguida correu por dentro da casa sentido a rua quando viu MATEUS PEREIRA LOPES vulgo “ORELHA” e JADIR TOMÉ DA SILVA em frente
a
casa, não sabe precisar
se eles estavam com arma de fogo, que passou correndo e seguiu sentido a rua
florespina

azambu
ja
,
[...], as pessoas que planejaram o DUPLO HOMICÍDIO foram, LUCIANO OLIVE
IRA vulgo “LULU” e WENDERSON QUEIROZ vulgo “POLENTA” e JHONATAS JUNIOR vulgo “PARAGUAIO”, quem participou da ex
ecução foram, “LULU”, “BUGÃO”, “JHOW”, “ORELHA” e JADIR TOMÉ DA SILVA; QUE devido “POLENTA”
ter ido na casa de LUCA MATEUS um pouco antes do homicídio, mandou mensagem no outro dia para “POLENTA” pedindo confirmação dos nomes dos executores, ocasião em que “POLENTA te
ria listados os nomes, como garantia que o PCC não fizesse nada contra ele [...].
(
Trechos do
depoimento
prestado na
fase
administrativa

pela

vítima
Marcelo Henrique Faria Valim, ID 185585782, p. 1-3
)

Destacamos

Dessa forma, se torna imperioso ressaltar que, conforme depoimento
da t
estemunha
p
reservada
Alpha

em seu primeiro depoimento
,

em sede policial
,
omiti
u

informações
por medo de represália dos criminosos, temendo por sua vida e de seus familiares.
Contudo, quando realizada nova oitiva,
ela
citou o nome do
re
corrente como sendo uma das pessoas que teria entrado na residência atirando
nas vítimas
.

Por sua vez,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
na instrução menor,
a testemunha Max Willian Medeiros narrou
com
detalh
es
os fatos
que afirma ter presenciado
, cit
ando os nomes dos possíveis autores
e apontou o recorrente como sendo uma das pessoas envolvidas na empreitada criminosa
.

A
demais,
o
i
nvestigador
da

P
olícia
Judiciária Civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior e
o
d
elegado
de

polícia
Alexandre da Silva Nazareth

relat
aram os fatos apurados nas investigações que i
dentificaram
Mathes
como um possível coautor dos delitos narrados na denúncia, tal como se depreende destes trechos dos

seus depoimentos
retirados d
a sentença de pronúncia:

[...] A testemunha
Max Willian Medeiros
declarou que no dia dos fatos estava na residência de Luca Mateus para um churrasco.

Disse que o suspeito
Wenderson
(membro do Comando Vermelho) chegou no local, notou a presença de integrantes de facção rival, qual seja PCC, e foi embora.

Relatou que estavam sendo ameaçados há algum tempo devido a um roubo de um caminhão que ocorreu no Bairro Morada da Serra, território dominado pelo Comando Vermelho. Afirmou que o réu Matheus e os demais denunciados estavam proferindo ameaças de morte, o que não foi levado a sério.

Max Willian afirmou que tinha proximidade com o denunciado Jonatas Júnior, e no dia dos

f
atos esteve na casa dele por volta das 08h, momento em que ouviu a esposa dele dizendo que “o Polenta mandou avisar que os caras já chegaram, está lá na casa dele”. Neste momento Jonatas repreendeu a esposa por ter falado na frente de Max Willian.

Relatou ainda que Jonatas saiu para encontrar
Wenderson
- Polenta, quando a esposa avisou para ele ir atrás, pois estavam
armando contra ele. Disse que a esposa de Jonatas não deu mais detalhes por medo de represália, apenas avisou para ele ir atrás para descobrir.

Informou que se dirigiu até à residência de
Wenderson
“Polenta”, e lá estavam Jonatas,
Wenderson
e
havia um gol x5 branco com placa de Cuiabá/MT, com vidros escuros, parado em frente à residência. Max Willian acredita que dentro do veículo estavam o réu
Matheus Pereira
, os denunciados
Diemerson
, Luciano e
Joadir
.

Declarou ter indagado Jonatas sobre o que estava acontecendo, mas ele respondeu que depois trocaria uma ideia sobre, e pediu que ele fosse embora.

Segundo Max Willian, na mesma data, quando estavam no churrasco no local do crime, o réu Matheus Pereira passou em frente à residência acompanhado de Luciano- “Lulu”, e começaram a rodear o local
. Após, chegou
Wenderson
- “Polenta”, chamou uma das pessoas que estava no churrasco, não se recorda o nome, mas acredita que é Welinton, e ficaram conversando em frente à casa.

Declarou ter notado a presença de
Wenderson
, Luciano e do réu Matheus, momento em que alertou os demais participantes do churrasco a respeito
. Pouco tempo depois,
Wenderson
saiu do local, momento em que os acusados Renato Aquino,
Diemerson
, Luciano,
Joadir
e o réu Matheus entraram atirando. O Suspeito
Wenderson
participou apenas monitorando o local e repassando informações.

Max Willian informou que o suspeito Luciano ficou na porta dos fundos enquanto os demais suspeitos entraram pela frente da residência.

De acordo com Max Willian, a primeira vítima atingida foi Luca Mateus, na região do pescoço e caiu no chão. Após, os atiradores gritaram para pegar a pessoa de vermelho, que seria a vítima Maria Luiza, bem como a pessoa que estava vestida de preto, que seria a vítima Carlos Juliano.

Declarou que Carlos Juliano conseguiu correr do local, e possivelmente a vítima Luan foi executada por também estar vestida com roupa preta, razão pela qual teria sido confundida com Carlos Juliano.

Relatou ainda ter saído correndo do local juntamente com as outras pessoas, enquanto o acusado Renato Aquino correu atrás da vítima Maria Luiza e efetuou vários disparos, momento em que ela caiu e desmaiou. Acredita que o executor imaginou que a vítima estivesse morta, por isso não efetuou mais disparos.

Antes de sair do local, o suspeito
Diemerson
apontou a arma para a esposa da vítima Luca Mateus, ocasião em que ela segurou as duas crianças no colo e falou que já havia perdido o esposo e precisava cuidar dos filhos. Neste momento,
Diemerson
teria desistido de executá-la, mas aproximou-se de Luca Mateus que estava caído no chão e efetuou diversos disparos na cabeça dele.

Segundo Max Willian, o suspeito
Diemerson
iria executar a pessoa conhecida como Dinei, que também estava no local, mas o acusado Renato Aquino pediu para poupá-lo, pois são primos.

Após, os suspeitos saíram e foram para a residência de Jonatas Júnior, próximo ao local, e lá entraram no Gol G5 com placa de Cuiabá e empreenderam fuga. Max Willian afirma ter sido o mesmo veículo que havia visto na parte da manhã na casa de
Wenderson
.

Max Willian admitiu ser integrante da facção criminosa PCC, bem como afirmou que a residência onde ocorreu o crime está localizada em um bairro dominado pela referida facção.

Disse que após os fatos, receberam várias outras ameaças, bem como houve novas tentativas de homicídio, até que decidiram afastarem-se dos familiares para protegê-los, e foram morar juntos em uma única residência todos os integrantes do PCC acusados de terem roubado o caminhão no Bairro Morada da Serra.

Acredita que Maria Luiza era um alvo por ter sido namorada de um membro do Comando Vermelho, e à época dos fatos estava se relacionando com Carlos Juliano, membro do PCC.

Relatou conhecer Matheus Pereira desde criança, e por isso tem certeza
que
o viu na cena do crime
.

Em reposta à Defesa, declarou ter prestado depoimento em Delegacia cerca de dois dias após os fatos, e esclareceu que nas declarações sempre afirmou que estava presente no local do crime.

Afirmou que estava em uma cozinha próxima à área da casa e viu o réu Matheus efetuando disparos.
Após, correu, saiu pela porta dos fundos junto com a vítima Marcelo Henrique. Declarou ainda que as vítimas Marcelo e Carlos Juliano viram os suspeitos e conseguiram
identifica-los
, mas não soube informar o que os levou a não confirmarem tal informação em juízo. [...]

(
T
rechos do
depoimento judicial da testemunha Max Willian
Medeiros
retirad
o
s da

s
entença de pronúncia
)

[...]
O Investigador de
Policia
Civil
Ademirson
de Campos Nunes Junior
, relatou ter sido apurado que o crime foi uma retaliação da facção criminosa Comando Vermelho em razão de um roubo de um caminhão no Bairro Morada da Serra.

O roubo teria sido praticado por Carlos Juliano, Marcelo Henrique, Max Willian, Jean Lucas e Karlos Vinícius, supostamente integrantes/simpatizantes da facção rival PCC.

Afirmou que durante as investigações, as vítimas Carlos Juliano e Marcelo disseram que já haviam recebido ameaças por parte do acusado Luciano, por serem integrantes do PCC.

Relatou ainda que Carlos e Marcelo afirmaram ter abordado o acusado
Wenderson
, o qual disse ter sido chamado pelos acusados Luciano, Renato,
Diemerson
, e Jadir para praticar os homicídios, mas teria recusado.

Diante as informações, a equipe de investigação procurou
Wenderson
-Polenta, o qual confirmou ter passado as informações para Marcelo e Carlos.

De acordo com
Ademirson
, o acusado
Wenderson
teria afirmado que Matheus Pereira estava em uma motocicleta
biz
, e ficou responsável por vigiar o local e passar informações.

Relatou ainda ter sido apurado que os atiradores foram Luciano, Renato Aquino e
Diemerson
, enquanto Jadir estava dirigindo o veículo para fuga.

Após, em diligências junto à Rodoviária local, foi constatado que os suspeitos Jadir e
Diemerson
saíram desta Urbe, com destino à Cuiabá.

O investigador detalhou que a motocicleta utilizada por Matheus pertencia à namorada de Jadir, Ana Paula, a qual confirmou aos policiais ter emprestado a motocicleta para Matheus no dia dos fatos.

Em resposta à Defesa, relatou que o acusado
Wenderson
apontou os supostos autores do crime. [...].

(
Trechos do
depoimento
judicial da testemunha
Ademirson
de Campos Nunes Junior
, retirad
o
s da sentença de pronúncia
)

[...] O Delegado de Polícia Civil
Alexandre da Silva Nazareth
, relatou ter sido apurado nas investigações que em data anterior aos homicídios, houve um roubo de um caminhão no bairro Morada da Serra, local dominado pela facção criminosa Comando Vermelho.

Segundo a autoridade policial, três integrantes (Luciano,
Wenderson
e Jonatas) arquitetaram o ataque como forma de retaliação sendo que no local do crime acontecia um churrasco com a presença de integrantes da facção rival, denominada PCC
(Carlos Juliano, Marcelo Henrique e Karlos Vinícius).

Para a execução do crime, o grupo contou ainda com a ajuda dos suspeitos Renato Aquino,
Diemerson
, Jadir e Matheus Pereira Lopes.

Informou que ao lado da casa da vítima havia uma residência pertencente a um familiar do suspeito Luciano, local onde os suspeitos Luciano e
Wenderson
estavam antes do ataque, inclusive o veículo utilizado no crime estava no local também, antes da execução.

Sobre a dinâmica dos fatos, o Delegado apontou que: “(...) dá pra imaginar exatamente
.
Na cozinha onde estava a maior parte das pessoas, das vítimas, tinha dois atiradores e no interior da casa outro atirador e um outro atirador que correu em direção a Maria Luiza.
O Carlos Juliano, quando ele deixa a casa, quando ele consegue escapar, ele dá de cara com mais duas pessoas, uma delas era o Matheus Pereira Lopes, que estava ao redor da casa fazendo a vigilância e o cerco, inclusive, das vítimas para que o ataque tivesse um maior número de vítimas possível
(...)”

Informou ainda que na fase policial,
as vítimas Carlos Juliano e Marcelo Henrique, bem como as testemunhas Jean Lucas e Max Willian confirmaram a participação de 07 integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no ataque, sendo eles: “(...) os três da liderança, Luciano Oliveira, o
Wenderson
Queiroz, Jonathan Junior e os outros quatro executores que eles chamam de braço na organização,
Matheus Pereira Lopes
, Renato Aquino,
Diemerson
Santos e Jadir Tomé(...)
”

Em resposta à Defesa, relatou que as investigações acerca da autoria se iniciaram por meio de depoimentos, principalmente de Carlos Juliano, Marcelo Henrique, Jean Lucas, Max Willian e Maria Luiza.
[...].

(
Trechos do
depoimento judicial da testemunha Alexandre da Silva Nazareth
, retirad
o
s da sentença de pronúncia
)

Dessa forma, analisando os elementos probatórios coligidos aos presentes autos, verifica-se que
existem
materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a suportar o édito de pronúncia
do
recorrente
, não havendo como acolher o
pleito
da defesa no sentido da
despronúncia
, na medida em que
, diante do que foi produzido,
não se descarta
, de plano,
a autoria imputada
à sua pessoa
.

Logo,
considerando a existência de
indícios de que
o recorrente possa ter
participação no
s
crime
s narrados na denúncia
, torna-se pertinente o exame aprofundado e comparativo de todo o conjunto
de provas produzidas, o que só pode ser
realizado pelo Tribunal do Júri, onde serão resolvidas as questões divergentes,
eis que
é
o juízo competente para apreciar a matéria
.

A propósito, em relação ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça assentou que
[...] 1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução
(art. 155 - CPP). (
Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 146.576/GO, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 05.10.2021,
DJe
11.10.2021).

Diante disso, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por lado, é imperioso reconhecer que o
pedido
subsidiário
formulado pelo recorrente
, igualmente,
não deve ser acolhido, porque o afastamento das qualificadoras, nos crimes de competência do Tribunal do Júri, nesta fase processual, somente é cabível nas hipóteses em que as referidas
causas modificadoras de pena
restarem manifestamente improcedentes, situação, essa, que não foi demonstrada neste
s

autos
.

Com efeito, no que se refere ao propalado motivo torpe, colhe-se dos elementos de convicção coligidos nestes autos durante a fase inquisitiva e na
persecutio
criminis
, a existência de prov
as mínimas acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista, que na fase administrativa, tanto as vítimas sobreviventes quanto as testemunhas, afirmaram que o motivo provável
das tentativas
de homicídio contra
as vítimas Marcel
o
Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Azevedo e Karlos Vinicius da Silva
foi o roubo realizado no bairro Morada da Serra,
pelos integrantes
do

“
Comando Vermelho
”
, por isso o
s alvos da ação seriam os membros d
essa
organização
rival

que
praticaram

o roubo
em área em tese de domínio da facção Primeiro Comando da Capital
,

daí por
que estão presentes os elementos para manter a referida qualificadora, vez que
podem evidenciar a prática d
os crime
s
por
vingança
.

Como visto, não há falar-se em afastamento da
aludida

causa qualit
ativa
, eis que existem elementos probatórios nestes autos, indicativos de que, em tese, o ilícito foi perpetrado por motivo torpe, ou seja, repugnante, impondo-se destacar, ainda nessa senda, que na lição de Cezar Roberto Bitencourt
,

“Torpe é o motivo que atinge mais profundamente o sentimento ético-social da coletividade; é o motivo repugnante, abjeto, vil, indigno, que repugna à consciência média”
. (
In Código Penal Comentado. 5a. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 315).

Conquanto deva ser reconhecida que nem toda vingança possa ser considerada necessariamente como motivo torpe,
no caso destes autos
, não há
, neste momento,
como se afastar a torpeza do ato
em tese
praticado pelo recorrente, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos, como por exemplo, em uma situação em que:
o filho ceifa a vida do assassino do pai
. Em hipóteses que tais, embora o fato criminoso mereça reprovação da sociedade, tal conduta não pode ser considerada como ignóbil ou repugnante. Contudo, como dito alhures, esse não é o caso relatado nestes autos.

A propósito, acerca do tema, eis o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.

2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto,
mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança,
sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte
.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ -
AgRg
no HC: 523029 PE 2019/0215186-8, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 26/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/12/2019)
Destacamos

Por conseguinte, nesta fase processual, na qual, como se sabe, o magistrado realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, no que concerne às qualificadoras estas só podem ser afastadas quando for constatada, de plano, sua improcedência em razão da absoluta ausência de indícios que respalde sua utilização.
Sendo a
ssim,

cabe ao Conselho de Sentença, juízo natural dos processos afetos ao Tribunal do Júri, analisar se a vingança foi vil ou não, e se serviu ou não de móvel para o cometimento do crime.

Do mesmo modo
n
o que diz respeito ao pleito de exclusão da qualificadora do motivo fútil,
existem indícios
mínim
o
s acerca da plausibilidade da sua incidência, haja vista que, aparentemente, o duplo homicídio de Luca Mateus
Campos da Silva
e Luan
Henrique
Nogueira dos Santos

foram praticados em
razão de estarem na companhia do
s alvos da ação

e

serem simpatizantes com a organização
em que
Marcelo Henrique Faria Valim, Carlos Juliano Azevedo e Karlos Vinicius da Silva
, aparentemente,
são “batizados”.
E tais afirmativas têm razão de ser porque, e
m relação à
tentativa de homicídio de Maria Luiza
L
acerda Lopes
, a testemunha Max Willian
afirmou que
“
Maria Luiza era um alvo por ter sido namorada de um membro do Comando Vermelho, e à época dos fatos estava se relacionando com Carlos Juliano, membro do
PCC”

[
trecho
s
citado
s
anteriormente
]
.

Aliás, sobre a matéria, esta é a doutrina de Rogério Greco e Guilherme de Souza Nucci:

O inciso II do § 2o do art. 121 do Código Penal prevê, também, a qualificadora do motivo fútil.
Fútil é o motivo insignificante, que faz com que o comportamento do agente seja desproporcional
. Segundo Heleno Fragoso, ‘é aquele que se apresenta, como antecedente psicológico, desproporcionado
com a gravidade da reação homicida, tendo-se em vista a sensibilidade moral média’.

São exemplos clássicos de motivação fútil, apontados pela doutrina, o cliente que mata por entregar-lhe o troco errado, ou daquele que mata o seu devedor, que não havia quitado, no tempo prometido, sua dívida de R$ 1,00 (um real).

Enfim, motivo fútil é aquele onde há um abismo entre a motivação e o comportamento extremo levado a efeito pelo agente
.
(GRECO, Rogério - in Curso de Direito Penal: parte especial, volume II, 5a. ed. – Niterói, RJ:
Impetus
, 2009, p. 167)
Negritamos

Por consequência, é forçoso concluir que o pleito de afastamento da qualificadora prevista no art. 121, § 2o, II, do Código Penal deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença.

E
, no que concerne à qualificadora do emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, também
,
não
se
falar em exclusão da
citada
causa
modificadora
de pena, porquanto os ofendidos foram alvejados quando estavam em uma confraternização, Luca Mateus em sua própria residência, e não e
speravam o ataque, isso sem contar que uma das vítimas sobreviventes, Maria Luiza
,
e a
s
vítima
s

fatais,
Luca Mateus
e Luan Henrique
,
fo
ram
atingid
a
s
pelas costas
, situação fática, essa, que, neste momento, afasta a alegação de que a
mencionada causa modificador de pena
é manifestamente improcedente.

Destarte,
é forçoso reconhecer a existência de

provas em relação a possível incidência do recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, haja vista o
modus operandi
, em tese, utilizado pelo
recorrente
e pelos coautores
na execução dos delitos em
apreciação
, impondo-se destacar que
não há como se afastar
a citada
causa qualitativa
, eis que tal providência, em sede de pronúncia, somente pode ocorrer em casos extremos.

Deveras, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação:
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na
pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

Diante disso
,
é forçoso concluir que há indícios suficientes de que os crimes foram cometidos por motivo fútil, motivo torpe e emprego de recurso de dificultou a defesa das vítimas, desautorizando, pois, a desclassificação
do
s
delito
s
para homicídio
s
simples, isso significando dizer que, persistindo quaisquer dúvidas sobre a veracidade dos fatos, impõe-se a

submissão
do recorrente
a julgamento perante o Tribunal do Júri, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Anote-se,
por derradeiro
, que, em relação aos delitos conexos, o juízo de primeiro grau indicou as provas de existência dos crimes de corrupção de menor e associaç
ão criminosa; bem assim os indícios suficientes de sua autoria
também em relação ao recorrente
,
razão pela qual
, igualmente, não se pode afastar a competência do Conselho de Sentença p
ara o julgamento desses injustos penais, porquanto, uma vez reconhecida a competência do Tribunal do Júri para o julgamento
do
s
crime
s
doloso
s
contra a vida, seus integrantes terão a competência para julgarem os delitos conexos, em razão da
vis
at
t
ra
c
tiva
,
sendo, pois,
necessária
a manutenção
da sentença de pronúncia também no que tange aos delitos de corrupção de menor e associação criminosa.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Matheus Pereira Lopes
, que deverá ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Pontes e Lacerda
, pela prática do
s
crime
s
de homicídio qualificado
(duas vezes)
pelo motivo fútil e
emprego
de recurso que dificultou a defesa da
s
vítima
s
,
tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima,
tentativa de homicídio qualificado (três vezes) pelo motivo torpe e recurso que dificultou
defesa da
s
vítima
s
, corrupção de menor e associação criminosa
,
determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024